Tribunal: TJMT
Processo: 1031940-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031940-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE WALESKA FARIA CAMPOS - CPF: 000.909.731-78 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS APELAÇÕES - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - REPACTUAÇÃO INDEFERIDA - PEDIDO DE REVISÃO DOS ENCARGOS DEFERIDO - PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO À MARGEM CONSIGNÁVEL DEFERIDO -
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

É caso de manter a sentença, com a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1031940-88.2022.8.11.0041

Apelantes
: Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Apelada
:

Viviane Waleska Faria Campos

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Três
recursos de apelação de Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Ação
: Repactuação de Dívidas (Superendividamento), movida por Viviane Waleska Faria Campos.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para: a) limitar os empréstimos consignados a 35% do rendimento líquido da autora; b) determinar que seja aplicada a taxa de juros de 1,96% ao mês, sem capitalização, com relação aos contratos sem taxa contratada (no 102909382 – Id. 93050342 – pág 02 e no 103435405 – Id. 93050342 – pag 02); c) determinar que no período da mora incidam juros remuneratórios de 1,96% e juros de mora de 1% ao mês; d) distribuiu as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, observada a condição da autora de beneficiária da gratuidade da justiça e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu próprio advogado.

Apelação de Banco do Brasil S.A.
(Id.

196306281
)
: Afirma que a autora contratou sete empréstimos, dos quais quatro são descontados em conta corrente e três em folha de pagamento. Defende que a limitação de 30% só pode ser realizada sobre os descontos em folha de pagamento.

Acrescenta que a autora contratou os empréstimos livremente e que os pactos são regulares.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da condenação.

Apelação de Banco Santander (Brasil) S.A.
(Id.

196306290
)
: Alega a necessidade de aplicação do Decreto no 11.150/2022 quanto ao mínimo existencial, ao argumento de que a autora não comprovou a renda familiar, nem o alegado comprometimento de suas despesas. Diz que as despesas apresentadas pela autora são supérfluas e podem ser suprimidas e reduzidas, como o valor do condomínio, a prestação de financiamento de veículo e mensalidade escolar de filhos.

Entende pela manutenção das condições pactuadas, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e requer o provimento do recurso.

Apelação de Banco Cooperativo Sicredi S.A.
(Id.

196306293
)
: Sustenta que a autora não apresentou plano de pagamento e, com isso, descumpriu o rito especial para as ações de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, disposto no art. 104-A e seguintes do CDC.

Assevera que não houve desrespeito à margem consignável, porque todos os descontos somados correspondem montante inferior a 35% da remuneração da autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Em
contrarrazões
apresentadas aos três recursos de apelação, a autora suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento dos recursos (Id. 196306298, Id. 196306299 e Id. 196306300).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Três
recursos de apelação de Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Ação
: Repactuação de Dívidas (Superendividamento), movida por Viviane Waleska Faria Campos.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para: a) limitar os empréstimos consignados a 35% do rendimento líquido da autora; b) determinar que seja aplicada a taxa de juros de 1,96% ao mês, sem capitalização, com relação aos contratos sem taxa contratada (no 102909382 – Id. 93050342 – pág 02 e no 103435405 – Id. 93050342 – pag 02); c) determinar que no período da mora incidam juros remuneratórios de 1,96% e juros de mora de 1% ao mês; d) distribuiu as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, observada a condição da autora de beneficiária da gratuidade da justiça e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu próprio advogado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para alterar a limitação dos descontos de empréstimos consignados.

De início, anota-se que a autora suscitou preliminar de ausência de dialeticidade com relação aos três recursos de apelação.

Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, as instituições financeiras apelantes impugnaram os fundamentos da sentença, apresentaram os argumentos de fato e de direito e requereram a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

Ainda preliminarmente, o apelante
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
sustentou que a autora não apresentou plano de pagamento e, com isso, descumpriu o rito especial para as ações de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, disposto no art. 104-A e seguintes do CDC.

Sobre o assunto, salienta-se que a sentença recorrida afastou o pedido de repactuação de dívidas com fundamento justamente na ausência da apresentação do plano de pagamentos, como se lê (Id. 196306275):

“(...) No que tange ao Superendividamento é a situação de um indivíduo de boa-fé que não tem condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, consoante preceitua o art. 54-A, § 1o, do CDC, qual define esse conceito com olhos no consumidor, ou seja, pessoa física, qual deve ser MANIFESTA.

A boa-fé é elemento essencial para atendimento do pedido de superendividamento, o que no caso é bastante duvidoso, pois se o autor pretendesse liquidação do referido contrato, bastaria apresentar o bem garantidor fiduciariamente, o que não ocorreu no processo acima citado, que até o momento está pendente de pagamento.

Nesse sentido, vejamos a descrição dos requisitos necessários à tramitação da referida demanda, quais sejam, prova da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 6o, XII, 54-A, § 1o, CDC); a ausência de má-fé ou de fraude na obtenção das dívidas (art. 54-A, § 3o, e art. 104-A, § 1o, CDC), observado que esses conceitos devem ser interpretados restritiva e teleologicamente, nos moldes do que defendemos em artigo anterior; a desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (art. 54-A, § 3o, CDC; a não caracterização das dívidas sub oculi nas seguintes exceções: crédito com garantia real, crédito de financiamento imobiliário e crédito rural (art. 54-A, § 1o, do CDC; e a apresentação de proposta de plano de pagamento (art. 104-A, caput, CDC).

Aqui há de analisar que quanto ao pedido de repactuação posto na inicial, não tem prevalência, considerando que a parte autora sequer apresentou plano de pagamento do débito, a levar aos requeridos sobre a efetivação. Requisito indispensável a propositura desta ação. (...)”.

Assim, em razão da ausência de interesse processual no ponto,
rejeita-se a preliminar
.

Preliminares rejeitadas,
passa-se ao exame do mérito
, momento em que anota-se que a lide gira em torno de contratos em três modalidades:

Contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento:

-
Sicredi
: contrato no
PRB2021445
firmado em 03.08.2021, no valor de R$ 13.990,20, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 166,55 e contrato no
PRB2021446
firmado em 03.08.2021, no valor de R$ 39.776,10, a ser pago em 105 prestações mensais de R$ 378,82.

-
Santander
: contrato no
7524
firmado, no valor de R$ 34.367,79, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 674,75.

-
Banco do Brasil
: contrato no
978430058
firmado em 01.11.2021, no valor de R$ 952,16, a ser pago em 25 prestações mensais de R$ 25,26 e contrato no
982300730
firmado em 26.01.2022, no valor de R$ 4.600,00, a ser pago em 25 prestações mensais de R$ 98,58.

-
Banco Itaú Consignado
: contrato no
629539391
, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 41,00, contrato no
623984520
, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 51,00, contrato no
635417810
, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 28,00, contrato no
622190037
, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 57,86 e contrato no
633844315
firmado em 30.08.2021, a ser pago em 120 prestações mensais de R$ 104,00.

Contratos de cartão de crédito consignado em folha de pagamento:

-
Banco BMG
: prestações mensais de R$ 496,72.

-
Banco Pan
: prestações mensais de R$ 164,38.

-
Banco Daycoval
: prestações mensais de R$ 63,48.

Contrato de empréstimo pessoal com débito automático em conta corrente:

-
Banco do Brasil
: contrato no
975366888
– firmado em 13.09.2021, no valor de R$ 8.843,77, a ser pago em 51 prestações mensais de R$ 430,33; contrato no
973781505
– firmado em 19.08.2021, no valor de R$ 5.300,00, a ser pago em 85 prestações mensais de R$ 247,33; contrato no
973804914
– firmado em 20.08.2021, no valor de R$ 37.318,52, a ser pago em 99 prestações mensais de R$ 600,02; contrato no
102909382
– firmado em 10.01.2022, no valor de R$ 441,81, a ser pago em 31 prestações mensais de R$ 31,74; contrato no
103162941
– firmado em 13.01.2022, no valor de R$ 1.007,27, a ser pago em 54 prestações mensais de R$ 53,30; contrato no
981054049
– firmado em 17.12.2021, no valor de R$ 11.609,09, a ser pago em 112 prestações mensais de R$ 220,89; contrato no
105366339
– firmado em 08.03.2022, no valor de R$ 1.039,72, a ser pago em 1 prestação mensal de R$ 1.533,86; contrato no
103435405
– firmado em 19.01.2022, no valor de R$ 500,64, a ser pago em 31 prestações mensais de R$ 35,10.

Individualizados os contratos, passa-se à análise do recurso.

Do exame, extrai-se que a autora é servidora pública do Governo do Estado de Mato Grosso (profissional do sistema penitenciário) e afirma que está em situação de superendividamento, em razão das cobranças realizadas pelos bancos requeridos, a título de empréstimos e cartões de crédito, que estão comprometendo mais de 69% de seus rendimentos líquidos e, somados a outras despesas mensais, alega que tem mais de 147% de sua renda comprometida.

Sustenta estar superendividada e propôs a ação com o objetivo de revisão dos encargos contratados, vedação de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e limitação dos descontos realizados a 35% de seus rendimentos líquidos.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos com os bancos requeridos são descontados tanto em folha de pagamento – como é o caso dos descontos de prestações de empréstimos consignados R$ 13.990,20, R$ 378,82, R$ 674,75, R$ 952,16, R$ 98,58, R$ 41,00, R$ 51,00, R$ 28,00, R$ 57,86 e R$ 104,00 e de cartão de crédito R$ 496,72, R$ 164,38 e R$ 63,48 - quanto na conta bancária da autora - como é o caso das parcelas de R$ 430,33, R$ 247,33, R$ 600,02, R$ 31,74, R$ 53,30, R$ 220,89, R$ 1.533,86 e R$ 35,10 - portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta última modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento proferido pela r. sentença apelada, que aplicou a limitação apenas aos descontos realizados em folha de pagamento e não em conta corrente, nos seguintes termos (Id. 196306275):

“(...) Cabe ressaltar, que está
limitação está afeta apenas os contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento, aqueles debitados em conta corrente, não são abarcados por este benefício
.

No caso em estudo serão considerados apenas as Instituições Financeiras indicadas na inicial, como os contratos firmados com estas especificados no holerite do id 93003968-pág.1.

São as Instituições Financeiras:
Banco do Brasil S/A
, Banco Daycoval S/A, Banco Itaú Unibanco S/A,
Banco Santander S/A e Sicredi.

Ao analisar o processo verifiquei que nenhuma das Instituições Financeiras apresentaram autorização de margem para desconto em folha. Tal autorização é necessária em qualquer empréstimo consignado em folha para verificar se o servidor possui margem consignável. Portanto, merece análise a limitação em 35% do salário, em face dos descontos m folha de pagamento da parte autora.

Todos os empréstimos foram firmados com datas aproximadas, salvo do Banco Daycoval S/A, que tece a contratação em 2015, com valor da parcela em R$ 63,48. Poderia aceitar a tese do Requerido de que deve ser respeitado a data de contratação, mas não subsiste, diante da ausência de comprovação de margem solicitada pela Instituição financeira, considerando que existem outros descontos em folha de pagamento, além dos requeridos aqui habilitados.

No caso, o salário da parte requerida é de R$ 7.001,78, com os descontos obrigatórios, seu salário líquido passa para R$ 5.234,85. Mais,
os empréstimos descontados em folha de pagamento perfazem o valor de R$ 2.350,40, quando poderia comprometer sua margem em R$ 1.832,20, portanto foi violada a limitação de 35% do salário líquido.

A limitação em 35% é a que melhor atende aos postulados da dignidade da pessoa humana
, ainda que haja norma permitindo o comprometimento de até 70% dos seus proventos, como salientaram os requeridos.

É importante analisar que pode haver discrepância nos julgados, sendo ainda mais necessário, por tudo isso, a análise do caso concreto em busca da melhor solução para o quadro aflitivo de dívidas, devendo
haver a redução dos descontos para que seja condizente com o princípio da dignidade da pessoa humana, em prestígio ao princípio da isonomia e da sobrevivência digna, cuja limitação dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento são admitidos, a fim de evitar a expropriação do salário.
(...)”.

Ademais, extrai-se que a autora recebe o valor bruto mensal de R$ 7.001,58, que, abatidos os descontos obrigatórios, corresponde ao valor líquido de R$ 5.234,85, sobre cujo montante recaem descontos referentes a empréstimos e cartão de crédito, o que leva ao total mensal efetivamente recebido para custear sua sobrevivência de R$ 2.884,45 (mês de referência abril/2022 - Id. 196305906).

Com essas considerações, é caso de manter a r. sentença quanto à limitação realizada, porquanto, como restou demonstrado, os descontos consignados ultrapassam a margem consignável.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Posto isso,
nega-se provimento aos três recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024